Tribunal: STF
Processo: ARE 1531009
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Ementa: Direito do Trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Mudança de plano de saúde. Majoração dos custos. Alteração contratual lesiva. Matéria infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Para dissentir do Tribunal de origem, seria necessário analisar o caso à luz da legislação infraconstitucional aplicada, bem como reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos e as cláusulas do contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 454/STF). Precedente.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo interno a que se nega provimento.